Tribunal: TJES
Processo: 5005365-49.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005365-49.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO,
eis que irresignados com os termos da r. sentença de ID nº 4971024, que julgou procedente o pedido inaugural formulado na inicial, declarando a inexistência do débito do TOI objeto desta ação.

Em suas razões de ID nº 4971029, a recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta que não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei.

Assevera que o STJ admitiu não somente a possibilidade da cobrança, mas também da suspensão do fornecimento com base nos valores apurados a título de recuperação de consumo decorrente de irregularidades identificadas pela Concessionária no medidor dos usuários, sendo indiscutível, portanto, a sua presunção de veracidade. Por fim, requer a reforma da r. sentença, julgando-se improcedente a demanda.

Contrarrazões de Id 4971037, apresentada por
ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO
, pugnando pelo não provimento do recurso apresentado pela EDP.

Por sua vez,
ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO
anexou suas razões de apelação em ID nº 4971043, aduzindo, em resumo, que:
(i)

utiliza energia elétrica com finalidade residencial, ao contrário do que constou na fundamentação e justificativa da sentença;
(ii)
é justo a modificação da sentença para convalidar a inversão do ônus da prova, além de comprovar que a suspensão do fornecimento de energia motivado por cobrança indevida, ofende o bem imaterial; e
(iii)
houve o corte da energia elétrica na residência do apelante, decisão esta que comprova o equívoco de interpretação do Juiz ao não deferir o pleito de Dano Moral. Nestes termos, requer o reconhecimento da relação consumerista e para o fim de deixar estabelecido a inversão do ônus da Prova, bem como que seja provido o presente recurso, para o fim de reconhecer o direito à indenização.

Contrarrazões de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em ID n° 4971051.

Eis o relatório.

VOTO CONDUTOR

Eminentes Pares, conforme brevemente relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO,
eis que irresignados com os termos da r. sentença de ID nº 4971024, que antecipadamente julgou procedente o pedido inaugural formulado na inicial, declarando a inexistência do débito do TOI objeto desta ação.

A
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em seu apelo de ID nº 4971030, em apertada síntese, arguiu acerca da regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, tendo como previsão legal o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), a cobrança do consumo não faturado e a desnecessidade de concordância do consumidor com o teor do TOI e, ainda a possibilidade de corte com aviso prévio.

Do outro lado, o requerente
ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO
em suas razões de apelação de ID 4971043, pleiteia a modificação da sentença para convalidar a inversão do ônus da prova, além de comprovar que a suspensão do fornecimento de energia foi motivado por cobrança indevida, pois ao contrário do que disposto no julgado, é o destinatário final do serviço, pois utiliza energia elétrica com finalidade residencial, sendo evidente a existência de relação consumerista.

Inicialmente, é imperioso traçar a ordem cronológica dos fatos para melhor compreensão.

Pois bem, como se pode verificar o requerente ajuizou a presente ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência de normalização do fornecimento de energia elétrica de sua residência e, no mérito o cancelamento da fatura referente a nota fiscal nº 085.743.239, relativa a cobrança do consumo complementar, com a condenação da requerida em danos morais na importância de R$ 10.000,00.

Da simples leitura da petição inicial de ID nº 4970928, denota-se a existência de pedido de inversão do ônus probatório, nos moldes do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Além de tais considerações, a segunda via do demonstrativo de cálculo de cobrança complementar de ID nº 4970986, lançado em nome do requerente, informa que sua classificação é residencial.

Seguindo a ordem dos fatos, verifico que após a apresentação da contestação de ID nº 4971008 e da réplica de ID n° 4971022, sobreveio o comando sentencial de ID n° 4971024, a qual afastou a aplicação do CDC e, por conseguinte, prejudicado o pedido de inversão do ônus da prova, por entender que a energia utilizada é de atividade de meio, julgando antecipadamente o mérito no sentido de declarar a inexistência do débito objeto do TOI.

No caso em tela, havendo entendimento pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e em que pese o autor, na condição de consumidor, desde o início da lide, tenha requerido a
inversão do ônus da prova
, aduzindo a presença dos requisitos de verossimilhança e de hipossuficiência em seu favor, a fim de que a prestadora do serviço de energia elétrica produzisse a prova contrária ao alegado, assegurando que esta teria melhores condições para realizá-la, o juízo primevo optou por decidir a respeito na prolação da sentença. Agindo assim, com todo respeito, equivocou-se.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas (REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021.).

A respeito do tema destaco trecho do brilhante acórdão proferido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

“A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão)”. (
REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011).

Nessa toada, considerando a existência de
“error in procedendo”,
entendo que a sentença objurgada deve ser anulada a fim de que os autos possam ser su
bmetidos a decisão saneadora, com expressa manifestação sobre o pedido de inversão do ônus da prova, evitando-se insegurança e dando maior certeza às partes sobre seus encargos processuais.

Por oportuno, segue a orientação jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRECIAÇÃO NA SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA. 1. A teor do que já decidido pelo STJ, “Ressalvadas circunstâncias especiais, sobressai a natureza jurídica de relação de consumo havida entre locador e administradora, atraindo, por conseguinte, a incidência do CDC.” (REsp n. 1.846.331/DF). Todavia, também daquela Corte Superior extrai-se o entendimento de que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática, porque depende da constatação dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, bem como é regra de instrução e não de julgamento. 2. O STJ ainda proclama que "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)
3. No caso vertente, a magistrada de primeiro grau não decidiu a respeito da inversão do ônus da prova, o que ficou relegado para a sentença que, por sua vez, consignou que a apelante dele não se desincumbiu (ônus probatório), e ainda acolheu a pretensão autoral, o que traduz error in procedendo e impinge ao ato insanável vício de nulidade. 4. Nulidade da sentença reconhecida de ofício, para anular a sentença e determinar retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e o regular processamento do feito
.(TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0006561-14.2015.8.08.0035. Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES. Data: 14/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA POR VÍCIO OCULTO C/C PERDAS E DANOS. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ARTS. 373, §1º, E 357, II E III, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

- "A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (STJ, AgRg no REsp: 1.450.473/SC).

- No caso concreto, resta configurado o cerceamento de defesa,
pois a inversão do ônus da prova foi determinada na sentença, sem a garantia do contraditório à Apelante. Logo, a sentença deve ser cassada, para que seja reaberta a fase instrutória, proferida decisão fundamentada sobre a inversão do ônus probatório, e oportunizada às partes a produção de provas, nos termos dos arts. 373, §1º, e 357, II e III, do CPC
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.115650-6/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023).

Por fim, em que pese ter o autor/apelante ter pugnado pela modificação da sentença para convalidar a inversão do ônus da prova e, simultaneamente, pleiteado pela procedência da ação, entendo que o reconhecimento quanto à necessidade de inversão do ônus da prova não implica, de plano, na procedência da ação.

Isso porque a inversão do ônus da prova irá propiciar justamente segurança jurídica quanto aos encargos processuais, dando substrato ao magistrado para analisar os pleitos autorais.

Diante do exposto, de ofício, anulo a
sentença
de ID n° 4971024,
a fim de que a fase instrutória do feito seja instaurada
,
com expressa manifestação sobre o pedido de inversão do ônus da prova,
nos termos aduzidos, prejudicado o mérito de ambos os recursos, restando prejudicado o mérito dos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - TOI - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – APLICAÇÃO DE MULTA – PEDIDOS INICIAIS DE CANCELAMENTO DA FATURA E DANOS MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REGRA DE INSTRUÇÃO - AUTOR CONSUMIDOR FINAL - CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL - SENTENÇA ANULADA.

I –
No caso em tela, havendo entendimento pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e em que pese o autor, na condição de consumidor, desde o início da lide, tenha requerido a
inversão do ônus da prova
, aduzindo a presença dos requisitos de verossimilhança e de hipossuficiência em seu favor a fim de que a prestadora do serviço de energia elétrica produzisse a prova contrária ao alegado, assegurando que esta teria melhores condições para realizá-la, o juízo primevo optou por decidir a respeito na prolação da sentença. Agindo assim, com todo respeito, equivocou-se.

II
– A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas (REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021.)
.

III
–A
sentença deve ser anulada a fim de que os autos possam ser submetidos a decisão saneadora, com expressa manifestação sobre o pedido de inversão do ônus da prova, evitando-se insegurança e dando maior certeza às partes sobre seus encargos processuais.

IV -
Sentença anulada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, anular a sentença de Id nº 4971024, de ofício, restando prejudicado os recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora.